Tribunal: STF
Processo: ARE 1344667
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. AVERBAÇÃO PARA FINS DE TEMPO DE SERVIÇO. ALUNO-APRENDIZ. RECONHECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO E POSTERIOR REVOGAÇÃO. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ SEGUNDO O QUAL O PERÍODO DE TRABALHO PRESTADO NA QUALIDADE DE ALUNO-APRENDIZ, EM ESCOLA PÚBLICA PROFISSIONAL, PODE SER CONTADO, PARA TODOS OS EFEITOS, COMO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO, DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NA SÚMULA 96 DO TCU. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA NO STJ, UTILIZANDO-SE, PARA TANTO, DO PARÂMETRO INTERPRETATIVO SEDIMENTADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE NÃO É ABSOLUTA, ADMITINDO PROVA EM CONTRÁRIO. AINDA QUE A ADMINISTRAÇÃO POSSA REVER SEUS PRÓPRIOS ATOS, DE ACORDO COM O VERBETE SUMULAR Nº 473 DO STF, TAL PODER DE AUTOTUTELA NÃO PRESCINDE DA OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA SEMPRE QUE A ANULAÇÃO REPERCUTIR NA ESFERA DE INTERESSE DO ADMINISTRADO, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DA CORTE SUPERIOR. POLÍCIA MILITAR, ÓRGÃO DESTE ESTADO, QUE RECONHECEU O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTANTES NO VERBETE SUMULAR 96 DO TCU, TANTO QUE REALIZOU A AVERBAÇÃO DO TEMPO COMO ALUNO-APRENDIZ. ACERTO DO JULGADO. FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONFORME ORIENTAÇÃO DA CORTE SUPERIOR. PEQUENA MODIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO APELANTE, QUE DEVEM SER FIXADOS APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO, NA FORMA DO ART.85, §4º, II, DO CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput e XXXVI; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente